Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006537-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 870, CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte executada instada a se manifestar sobre o laudo de avaliação nada impugnou, resta configurada a preclusão sobre a matéria, sendo defeso reabrir a discussão sobre a avaliação.

O art. 870 do CPC determina que a avaliação seja feita por oficial de justiça e, no caso, não se visualiza maior complexidade para a nomeação de avaliador (parágrafo único, art. 870, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006537-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: HERMES JOSE ZANCANARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Hermes José Zancanaro
, homologou as avaliações dos imóveis objeto de penhora.

Explica que nos autos da execução os imóveis objeto de penhora foram avaliados por oficial de justiça, sendo o da matrícula n. 11.553 avaliado por R$ 510.000,00 e o de matrícula n. 7.553 pelo valor de R$ 7.675.000,00, o que foi homologado pelo Juízo.

Diz que opôs Embargos de Declaração com o intuito do Juízo nomear avaliador especializado para fins de avaliar o imóvel com matrícula n. 7.553, por não se tratar de lote urbano, mas sim, imóvel rural de vultosa monta, de modo que o oficial de justiça não teria competência para avaliação de referido bem, o que foi indeferido.

Alerta ao disposto no art. 870, parágrafo único do CPC, no sentido de impor ao juiz a nomeação de avaliador quando o ato exigir conhecimentos especializados.

Realça, ainda, a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Requer a suspensão da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a necessidade de avaliador especializado do imóvel penhorado.

Efeito suspensivo indeferido (id 163751689).

Contraminuta (id 166627656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que homologou os laudos de avaliação dos imóveis objeto de penhora na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Hermes José Zanacaro contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

De acordo com o agravante, a decisão que homologou as avaliações carece de fundamentação em razão da inobservância do disposto no art. 870 do CPC, que prevê tratar-se de imposição legal a necessidade de avaliação dos imóveis por perito judicial.

Pois bem. Consta que foram penhorados dois imóveis do agravante. Um imóvel urbano, consistente em um terreno baldio, com matrícula 11.553 e outro lote de terreno com matrícula 7.553, ambos do CRI de Primavera do Leste, avaliados por Oficial de Justiça em R$ 510.000,00 e R$ 7.675.000,00, respectivamente.

Ocorre que, apresentado os laudos de avaliação, realizado por oficial de justiça, as partes foram intimadas para se manifestar, contudo, o executado nada apresentou, de sorte que se deu a homologação pelo Juízo.

De notar-se que a irresignação por parte do executado somente se deu após a homologação, de modo que resta configurada a preclusão sobre a matéria, sendo defeso a parte reabrir a discussão sobre a avaliação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista a inércia da parte Agravante acerca da decisão anterior que rechaçou a arguição de impenhorabilidade, e não tendo sido apresentada impugnação à avaliação judicial do imóvel, configurada está a preclusão do direito de debater sobre tais matérias em sede de Agravo de Instrumento”
(RAI n.

1003158-97.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 22.06.22)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERMENTO - ALEGADA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRECLUSÃO - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte executada, impugnado, a tempo e modo, a avaliação feita por oficial de justiça sobre o bem penhorado, resta configurada a preclusão sobre a matéria, sendo defeso reabrir a discussão sobre a avaliação, notadamente se a parte não demonstra alegada defasagem.

Recurso desprovido.
(N.U 1017140-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Não fosse a preclusão da matéria, certo é que o art. 870 do CPC determina que a avaliação seja feita por oficial de justiça e, no caso, não se visualiza maior complexidade para a nomeação de avaliador, nos termos do parágrafo único.

Realça-se, ademais, que não houve impugnação ao laudo de avaliação, o que corrobora com a ausência de fundamentos para a nomeação de perito para a realização de nova avaliação.

Aliás, embora de forma sucinta, a decisão agravada bem consignou:

Analisando os autos, constato que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação a decisão que homologou o laudo de avaliação.

Outrossim, após a juntada do mandado cumprido, as partes foram intimadas para se manifestarem, no entanto, ambas mantiveram-se inertes, razão pela qual o auto de avalição foi homologado. Além disso, avaliação judicial de bem penhorado é realizada, em regra, por oficial de justiça, sendo que o laudo de avaliação goza de presunção relativa de veracidade.

Sob tal enfoque, não se visualizam razões para alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023